Tribunal: TJSP
Processo: 0028742-94.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CIVIL - EXECUÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FALTA DE ADEQUAÇÃO DO RECURSO - - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE – EMBARGOS REJEITADOS